Tribunal: TJDFT
Processo: 0706214-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por OSEIAS CANDIDO DE ANDRADE, em face à sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, colacionou documentos (ID 58769959 a 58774914). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em relação à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, conforme dispõe o CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifica-se que o apelante é servidor público da Secretaria de Estado de Educação e com duas matrículas funcionais. Aufere rendimento mensal bruto aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em apenas um dos vínculos empregatícios e, se somados, alcançam a remuneração líquida de mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por mês (ID 57966527 / 58774911). Trata-se de quantum bem maior do que a média nacional recebida por trabalhador e ao considerar-se o valor atual do salário mínimo de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), conforme Decreto no 11.864, de 27 de dezembro de 2023. De acordo com o extrato de seu imposto de renda exercício 2024, observa-se ainda que obteve rendimentos provenientes de aplicações financeiras e que as despesas médicas declaradas em quantia acima de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) são bem inferiores aos mais de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) recebidos de seu órgão empregador no respectivo ano, ID 58769960. Esses elementos revelam o elevado poder aquisitivo do recorrente e que ostenta padrão de vida plenamente compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial, independentemente de possuir dependentes ou outras dívidas. Nesse ponto, destaca-se que eventual situação de endividamento voluntário não pode servir de justificativa para a concessão do benefício da gratuidade de justiça (Precedentes: Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a manutenção do benefício nesta instância recursal. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que, à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111